Tribunal: TJSP
Processo: 1016201-16.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de empréstimo pessoal – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de empréstimo pessoal – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Juros remuneratórios – Constatação, por meio da calculadora do cidadão disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de que a taxa exigida é superior à contratada – Necessidade de restituição pela instituição financeira da diferença indevidamente cobrada - Contrato, na hipótese, que informou de modo claro e transparente o método de cálculo dos juros e as condições dos encargos ajustados, razão pela qual não há se falar em ilegalidade do sistema de amortização e da cumulação de juros - Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido.